Tribunal: TJDFT
Processo: 0823819-39.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. AUSENTES DOCUMENTOS ESSENCIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DEMANDA PREDATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo.
2. Em sede recursal, o recorrente suscita preliminares de cerceamento de defesa, violação ao acesso à justiça e nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Sustenta que a extinção do feito contraria o dever da Administração de fornecer ao Juízo a documentação necessária ao deslinde da causa. Aduz, ainda, que a multiplicidade de demandas contra o DETRAN evidencia falha sistêmica nas fiscalizações, sendo a extinção prematura um óbice à celeridade e à eficiência judiciária. No mérito, pugna pela anulação do auto de infração e do processo administrativo, arguindo a ilegalidade do uso de etilômetro passivo sem homologação do Inmetro para fins do art. 165-A do CTB, além da inobservância da concomitância processual. Requer, subsidiariamente, a cassação da sentença com o retorno dos autos à origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir o cumprimento dos requisitos da petição inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O efeito suspensivo tem como objetivo impedir que uma decisão judicial produza efeitos imediatos, até que ocorra o julgamento pela instância superior. No presente caso, como os pedidos apresentados na inicial foram julgados improcedentes, não há justificativa para a concessão do efeito suspensivo, pois inexistem efeitos a serem suspensos..
5. O art. 9o da Lei no 12.153/2009 prevê que “A entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, apresentando-a até a instalação da audiência de conciliação”. Essa regra, embora imponha ao réu o dever de colaboração processual, não afasta o ônus do autor de instruir a inicial com os documentos essenciais à propositura da ação.
6. Nos termos do artigo 321 do CPC, “o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado”. No caso, intimado a emendar a petição inicial, o autor limitou-se a sustentar que o ônus da prova caberia exclusivamente à Administração Pública, opondo-se à juntada dos documentos solicitados.
7. A decisão que determinou a emenda à inicial (ID 82331732) ordenou a juntada do auto de infração e do processo administrativo cuja anulação o recorrente pretende sob o argumento de que eventual afirmação de vício ou irregularidade não pode ser admitida sem o acesso integral e prévio ao conteúdo do AIT. Essa determinação tem o intuito de repelir demandas predatórias em massa que vêm sendo distribuídas pelo escritório de advocacia que patrocina o recorrente.
8. Embora o recorrente alegue a nulidade por falta de tramitação conjunta das penalidades, não comprovou a existência dos processos administrativos mencionados. Sem a juntada dos atos que fundamentam a tese de tramitação isolada, torna-se impossível aferir a alegada ilegalidade. Ressalte-se que esses documentos não são inacessíveis ao requerente, sendo seu o ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito.
9. Ademais, a manifestação do autor não demonstra que houve negativa do órgão de trânsito em fornecer os documentos necessários para instruir a inicial e embasar os pedidos iniciais, tampouco que realizou o agendamento para acessar os documentos, conforme determinado na decisão de emenda.
10. Nesse cenário, embora o réu deva fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa (art. 9o da Lei no 12.153/2009), não se pode ignorar o peticionamento em massa de ações visando anular autos de infração lavrados com base no art. 165-A do CTB, em que, na sua maioria, as iniciais possuem a mesma causa de pedir, com pedidos genéricos, sem o mínimo embasamento. Precedente: acórdão 2088175.
11. Dessa forma, é necessário observar que as ações propostas cumpram a determinação dos arts. 319 e 320 do CPC e que a causa de pedir tenha pertinência com os documentos dos autos.
12. Diante da ausência de instrução probatória mínima e do descumprimento do dever de emendar a inicial, resta claro que houve efetiva prestação jurisdicional, evitando demandas predatórias que, ao final, prejudicam o jurisdicionado, já que, em muitos casos, há condenação por litigância de má-fé. Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso desprovido.
14. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da causa.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/1995.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, 320 e 321; CTB, art. 165-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2088175, 0806509-20.2025.8.07.0016, Relatora: SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/02/2026, publicado no DJe: 23/02/2026.